Tribunal: TJSP
Processo: 2100909-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r de previdência privada – Execução de honorários advocatícios – Natureza salarial – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2100909-21.2020.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Nota Promissória

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que a interposição deste agravo interno permite que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado.
PENHORA –

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que a interposição deste agravo interno permite que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado.
PENHORA – Admissibilidade - Recursos aplicados em plano complementar de previdência privada – Execução de honorários advocatícios – Natureza salarial – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2100909-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
OSWALDO DE ANDRADE, é agravado OSCAR LUIS BISSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100909-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44327
2
VOTO No: 44327
AINT.No: 2100909-21.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Sertãozinho - 2a VC
AGTE. : OSWALDO DE ANDRADE
AGDO. : OSCAR LUIS BISSON
INTERDOS: JORGE LUIZ DE ANDRADE e MARIA LUIZA DE ANDRADE
RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
improcedência, que permite ao relator negar provimento
desde logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil
Aplicação, outrossim, do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Caso,
ademais, em que a interposição deste agravo interno permite
que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado.
PENHORA
Admissibilidade - Recursos aplicados em
plano complementar de previdência privada Execução de
honorários advocatícios Natureza salarial Decisão que
negou provimento a agravo de instrumento mantida

Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a
agravo de instrumento tirado contra pedido de levantamento penhora incidente em
valores depositados em fundo de previdência privada.
Alvitrando nulidade por descabimento de solução via decisão
monocrática, insiste a agravante em que a verba é impenhorável e reitera, em linhas
gerais, alegações levadas ao agravo de instrumento segundo as quais penhora de
qualquer quantia em tal aplicação é indevida, dado o caráter alimentar e que, no caso,
a execução versa honorários de sócio de renomada banca de advocacia, entre outras
considerações.
Pede o agravada, em sua resposta, a manutenção do decidido,
alvitrando, em preliminar, ser caso de não conhecimento por falta de impugnação
específica.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, registrando-se, a propósito da
preliminar de não conhecimento estampada na resposta, que, realmente, não há de
todo identidade das razões com a fundamentação da decisão agravada; todavia,
melhor tratar-se da solução de mérito, de modo a obviar alongamento de querelas
superficiais.
A decisão negou provimento ao agravo de instrumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100909-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44327
3
agravante em razão de sua manifesta improcedência.
Não tem razão o agravante quando se insurge contra essa
forma de solução.
O art. 932 do Cód. de Proc. Civil em sua clareza meridiana
permite ao relator, expressamente, “negar provimento a recurso que for contrário
a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa o agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o agravo interno, o agravante está tendo oportunidade de ver
a decisão ser submetida ao colegiado, razão pela qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
No mais, a verdade é que, a esta altura, tem-se por permitida a
penhora de recursos aplicados em previdência complementar, tanto mais que, neste
caso concreto, a dívida é também de natureza alimentar, isto é, de honorários
advocatícios.
Por outro lado, não cabe, aqui, discutir se o profissional os
pode dispensar para sobreviver, sob afirmação de tratar-se de sócio de renomado
escritório de advocacia: em verdade, a lei não distingue pessoas nesse ponto e, de
qualquer maneira, é discussão que desborda deste âmbito recursal.
Por outro lado, e reiterando-se, o agravante não fez prova
nenhuma de que dependa exclusivamente de tais recursos para sua sobrevivência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100909-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44327
4
vale dizer, não apresentou simples orçamento, via do qual se pudesse examinar a
situação concreta, com o que a solução aqui encontrada está em sintonia com o
decidido no AgRg no AREsp 32.031/SC.
Repita-se, mais ainda, em se considerando as considerações do
agravante, que o precedente por ele indicado (STJ-REsp 1.815.055) ainda está
pendente de julgamento, ainda que um ou outro voto já tenham sido proferidos.
Mantem-se, pois, a decisão agravada, aqui integrada e adotada
pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Asdrúbal Augusto Gama

que, em autos de cumprimento de julgado, indeferiu pedido de levantamento
penhora incidente sobre valores depositados em fundo de previdência privado.
Sustenta o agravante que a penhora de qualquer quantia
em tal aplicação é irregular, por se tratar de verba impenhorável, tendo em
vista sua natureza previdenciária, sem contar que “atualmente, possui apenas
esse plano de previdência em seu nome”.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, dispõe o inciso IV do art. 833 do Cód. de
Proc. Civil que “são impenhoráveis: [...] os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o”, o qual prevê que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Ora, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os
“honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, possuem
natureza alimentar” (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, Corte Especial, DJe 31/03/2008).
Consequentemente,
é
sim
possível
afastar-se
a
impenhorabilidade de certas verbas como aquelas depositadas em aplicação
financeira de aposentadoria complementar.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
VALOR
RECEBIDO
EM
AÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
SALARIAL
IMPENHORABILIDADE,
REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100909-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44327
5
CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ.
1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via,
porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso
III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional.
2. A jurisprudência
do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos
subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do
art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação
alimentícia, de qualquer origem, independentemente
do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores
recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas
eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser
preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp
1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/02/2019).
3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte
Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-
929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado.
(AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
VERBA
REMUNERATÓRIA.

IMPENHORABILIDADE,

REGRA.
EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO
ALIMENTAR. GANHOS ELEVADOS DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade
dos
vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser
excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para
o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente
do valor da
verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer
circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).
2. Na hipótese, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento - dívida não alimentar -
na qual o recorrido almeja o recebimento de crédito referente à dívida de aluguéis, não se
tendo demonstrado, por outro lado, a existência de ganhos elevados do devedor, nos moldes
definidos pelo CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1790619/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100909-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44327
6
julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)
No caso, sendo incontroverso que o crédito tem natureza
alimentar busca-se o pagamento de honorários de advogado , e se trata de
fundo de aposentadoria complementar, isto é, em princípio, não há
comprometimento à subsistência do agravante que goza, ainda, daquela
aposentadoria do regime geral.
Mais ainda, embora afirme depender de tal quantia para
sua sobrevivência, disso não fez prova nenhuma, vale dizer, não apresentou
simples orçamento, via do qual se pudesse examinar a situação concreta, com o
que a solução aqui encontrada está em sintonia com o decidido no AgRg no
AREsp 32.031/SC.
Anote-se, por fim, a respeito daquele precedente indicado
pelo agravante (REsp 1.815.055), que tal recurso ainda está pendente de
julgamento, ainda que um ou outro voto já tenham sido proferidos.
Assim, fica mantida a r. decisão agravada.
Por tais motivos, e ante o disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo, e apenas para tal fim, SE NEGA PROVIMENTO a este
agravo de instrumento.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator